Tribunal: CARF
Processo: 11080.720389/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720389/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.871 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RENATO BENDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 74, interposto contra decisão da DRJ em
Campo Grande/MS de fls. 65/70, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720389/2007-61
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 17/12/2007, relativo ao exercício de
2005, com ciência do RECORRENTE em 27/12/2007, conforme AR de fl. 40.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 58.212,84 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, o contribuinte não comprovou: (i) a área de Preservação Permanente; e (ii) o valor da
terra nua – VTN declarado.
Assim, a área de Preservação Permanente declarada (385,0 ha) foi integralmente
glosada de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 04, o que provocou
na consequente alteração do grau de utilização de 100% para 47,1%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 730.600,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 1.200,45 por hectare (fl.
12). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 730.600,00 para R$ 877.048,77, conforme tabela
abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 30/31 em 09/01/2008,
acompanhada de documentos de fls. 32/40. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 29-30, em 09/01/2008 por meio da qual o interessado, após
qualificar-se, resume os fatos e apresenta seus argumentos de defesa, alegando, para tanto,
que na Declaração de ITR, exercício 2005, informou a existência de área de 385,00 hectares
como sendo de Utilização Limitada, pois a mesma permaneceria alagada na maior parte do
ano, de modo que o IBAMA não permite a realização de drenagem na área, entretanto, sem
fornecer qualquer documento comprobatório.
Em razão da glosa da área informada, requer a retificação da Declaração, incorporando tal
área como de pastagem, pois a mesma seria utilizada para tal atividade, em épocas secas.
Sustenta que o rebanho bovino que mantém em sua propriedade, conforme Ficha Registro
de Vacinações e Movimentação de Bovinos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento,
que apresenta juntamente com a impugnação, comprova lotação suficiente para permitir a
soma das áreas, nos termos em que propõe.

Da Diligência
Em princípio, a DRJ de origem solicitou a realização de diligência (fls. 42/43)
para que, em síntese, o contribuinte fosse orientado a apresentar laudo elaborado por engenheiro,
com Anotação de Responsabilidade Técnica, contendo mapa ou croqui do imóvel e memória dos
cálculos analíticos das áreas, identificando e quantificando as áreas de pastagens do imóvel,
inclusive as áreas alagadas que, na estação mais seca, sejam utilizadas a título de pastagem
nativa.
Em atendimento, o RECORRENTE apresentou memorial descritivo (fl. 57 e fls.
60/62) e mapas de fls. 58/59 e 62/63, elaborados por engenheiro agrônomo, com anotação de
responsabilidade técnica. Para uma melhor visualização, referidos mapas foram anexados ao
presente processo como arquivos não pagináveis (fl. 90).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 65/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício:2005
NIRF: 1.039.764-7 - Fazenda Boiadeiro I
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão das áreas de preservação permanente, da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada à comprovação de sua extensão,
mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, que as quantifique e
caracterize de acordo com a legislação aplicável, ou mediante certidão emitida por
órgão competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa
qualidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

ÁREAS DE PASTAGENS
Área Utilizada com pastagens A área de pastagens para efeito de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR é comprovada com laudo técnico e documentos que demonstrem
inequivocamente a existência de animais na propriedade, conforme as normas que
regulam a matéria.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no Sistema de
Preços de Terras - SIPT, somente pode modificado quando apresentado laudo técnico de
avaliação que atenda satisfatoriamente aos requisitos da NBR n° 14.653, cuja
observância é exigível para todas as manifestações técnicas escritas vinculadas à
engenharia de avaliações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/03/2011,
conforme termo de intimação pessoal de fls. 73, apresentou o recurso voluntário de fl. 74 em
18/04/2011.
Em suas razões, afirma que a APP declarada pode ser comprovada através de
Laudo Técnico com Levantamento Planimétrico (fls. 75/85), o qual atesta que uma área de
466,93 hectares de sua propriedade fica dentro do perímetro do Parque Nacional da Lagoa do
Peixe, informando ser passível de exclusão da área tributável; além disso, reitera que parte e, às
vezes, toda essa área ainda é utilizada como de pastagem.
Afirma expressamente não discutir o VTN arbitrado.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se
o mesmo a questionar a glosa das áreas de proteção permanente e a alteração da área de
pastagem declaradas pelo contribuinte.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

MÉRITO
Da área de preservação permanente
O litígio deste caso envolve a glosa da APP, declarada pelo contribuinte como de
385,0ha e glosada por falta de comprovação.
Conforme demonstra o próprio termo de intimação fiscal (fls. 06/07), as APPs
podem ser excluídas da base de cálculo do ITR, desde que seja efetivamente comprovada a sua
existência mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, que demonstre a existência no imóvel área com as
características previstas em lei para ser classificada como APP, e qual o seu tamanho.
No caso dos autos, vigorava o antigo Código Florestal (Lei no 4.771/1965), o qual
previa em seu art. 2o quais seriam as áreas enquadradas como APP:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada
pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de
1978) (Vide Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Sendo assim, cabia ao contribuinte fazer prova da existência, em seu imóvel, de
áreas com as características previstas no art. 2o da Lei no 4.771/1965.
No entanto, nada disso foi realizado.
Ademais, o laudo apresentado pelo RECORRENTE (fls. 75/85) comprova que
inexiste qualquer área de preservação permanente no imóvel em questão. Em verdade, tal laudo
atesta a suposta existência de uma área de interesse ecológico de 466ha, pois o imóvel estaria
parcialmente situado na propriedade do parque público denominado Parque Nacional da Lagoa
do Peixe.
Logo, o laudo e memoriais descritivos apresentados pelo RECORRENTE apenas
corroboram com a fiscalização, na medida que atestam a inexistência de área de preservação
permanente, razão pela qual foi correta a glosa realizada pela fiscalização.
Com relação ao pedido de aproveitamento desta área como sendo de interesse
ecológico ou área de pastagem, entendo que não é possível conhecer deste pedido, como será
demonstrado adiante.

Da área de interesse ecológico e Das áreas de Pastagens – Retificação da Declaração
Conforme mencionado no parágrafo anterior, o RECORRENTE pleiteou, em sede
de recurso voluntário, o reconhecimento de uma área isenta de 466,93ha. De acordo com as suas
alegações e com o laudo apresentado, a mencionada área de seu imóvel ficaria dentro do
perímetro do Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
Subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a isenção da área, pleiteou que a
APP por ele inicialmente declarada (385,0ha) fosse reconhecida como área de pastagens, visto
que utilizaria, de fato, tal área em época de secas, quando a mesma não fica inundada.
Contudo, entendo que não cabe neste processo discutir a existência ou não da
referida área, visto que o presente lançamento decorreu unicamente da glosa da área de
preservação permanente (além do arbitramento do VTN, que é matéria não impugnada). Ou seja,
a suposta área de interesse ecológico foi declarada como zerada pelo RECORRENTE no DIAT,
ao passo que a área de pastagens foi declarada como sendo de 190,0ha (fl. 9), não cabendo a
alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas não
decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de
sua declaração.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, não cabem discussões acerca do reconhecimento da demais áreas
pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.871 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720389/2007-61

Ademais, o art. 25 da IN 256/2002 prevê que, na apuração do grau de utilização,
será considerada como área de pastagens a menor entre a declarada pelo contribuinte e aquela
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária:
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por zona
de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente utilizada pelo
contribuinte para tais fins.
Ou seja, mesmo que as Fichas de Registro de Vacinações e Movimentação de
Bovinos ateste a existência de um rebanho que, mediante a aplicação do índice de lotação por
zona pecuária, aponte uma área de pastagem igual à área total do imóvel em questão (730,6ha),
tal área não pode ser utilizada pela fins de cálculo do grau de utilização, pois o contribuinte
declarou utilizar a área de pastagem de 190,0ha, devendo ser utilizada a menor área entre as duas
citadas.
Ademais, como exposto, reconhecer uma área acima dos 190,0ha declarados seria
promover a retificação da declaração do contribuinte, o que não é competência desta Turma
Julgadora.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da APP promovida pela
fiscalização, em razão da falta de sua comprovação.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital